Tribunal: STF
Processo: MS 20234
Classe: MS
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-06-04
Data de publicação: 1980-06-04

Ementa:
Constitucionalidade. Terras. Domínio originário do Estado ou da
União. Decreto nº 84.337, que fixa os limites da Reserva Indígena
denominada "Parabubure". Reclamação de títulares de domínio glebas que
estariam alcançadas pela referida fixação. Mandado de Segurança contra
o Presidente da Repúlica, expedidor do Decreto. Inviabilidade do
pedido, por exigir o exame da matéria de fato controvertida.
Mandado de Segurança Indeferido.